Tribunal: TJBA
Processo: 8061241-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061241-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ELISIO BARRETO SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA DO CADASTRO E DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração interposto por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que determinou a exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em decorrência da ausência de notificação prévia sobre o apontamento. A recorrente alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a ausência de dever legal de comunicação individualizada para cada registro, baseando-se em norma do Conselho Monetário Nacional, e ao não debater adequadamente a natureza meramente informativa do sistema. A parte contrária pugnou pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por conduta protelatória.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fundamentar a responsabilidade da instituição financeira pelo dever de notificação prévia com base no Código de Defesa do Consumidor e ao equiparar os efeitos do registro no sistema do Banco Central aos de um cadastro restritivo de crédito.

3. Avalia-se o cabimento de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório, requerida em contrarrazões.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já julgada ou à imposição de nova interpretação jurídica favorável ao recorrente.

5. Inexiste omissão quanto ao dever de notificação. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a obrigação de comunicar o cliente antes de registros negativos, não sendo suficiente a mera existência de cláusula geral de tratamento de dados imposta por resolução do conselho regulador.

6. Não se verifica omissão quanto à natureza do banco de dados. O colegiado enfrentou o tema detalhadamente, concluindo que, embora possua fins de supervisão bancária, os apontamentos produzem efeitos práticos de restrição de crédito no mercado, atraindo o dever de notificação. A divergência da parte em relação aos fundamentos adotados não caracteriza vício no julgado.

7. É dispensável o pronunciamento do julgador sobre todos os dispositivos legais suscitados quando a decisão encontra amparo em fundamentos jurídicos robustos e suficientes, operando-se o prequestionamento ficto nos termos da legislação processual.

8. Rejeita-se o pedido de aplicação de multa requerido pelo consumidor, visto que a oposição dos embargos com o objetivo de buscar prequestionamento explícito afasta, neste primeiro momento, o reconhecimento de propósito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não padece de omissão o acórdão que, de forma devidamente fundamentada, reconhece o dever da instituição financeira de promover a notificação prévia do consumidor antes de inserir dados desabonadores no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em virtude dos efeitos restritivos gerados por tais registros. 2. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento e com a interpretação jurídica conferida ao caso não autoriza a reforma da decisão por meio de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8061241-44.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como embargado
ELISIO BARRETO SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, consoante a fundamentação exposta no voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça